Tribunal: TJBA
Processo: 8055268-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055268-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE AUGUSTO TEIXEIRA MONTEIRO DA COSTA Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO TRINDADE MIRANDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. PARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por JORGE AUGUSTO TEIXEIRA MONTEIRO DA COSTA, reconhecendo o direito ao recálculo da estabilidade econômica com base no valor reajustado do símbolo DAS-2A, em razão da reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 14.565/2023. O embargante sustenta omissão quanto às modalidades de incorporação da estabilidade econômica previstas na Lei Estadual nº 13.471/2015, à natureza nominal da parcela percebida pelo impetrante, à ocorrência de bis in idem e à suposta afronta às teses firmadas pelo STF nos Temas 24 e 41 da Repercussão Geral, requerendo efeitos infringentes para denegar a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) as modalidades de incorporação da estabilidade econômica previstas na Lei Estadual nº 13.471/2015; (ii) a alegada natureza nominal da vantagem percebida; (iii) a ocorrência de bis in idem; e (iv) a incidência das teses firmadas pelo STF nos Temas 24 e 41 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado examina expressamente o regime jurídico da estabilidade econômica, a legislação estadual aplicável e a garantia constitucional da paridade, concluindo que a reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 14.565/2023 repercute sobre a vantagem incorporada. A decisão afirma que a estabilidade econômica não se confunde com VPNI nem constitui parcela desvinculada do símbolo que lhe deu origem, mantendo-se sua vinculação ao cargo comissionado exercido. A reestruturação introduzida pela Lei Estadual nº 13.471/2015 preserva a essência do instituto para os servidores que já preenchiam os requisitos legais, inclusive quanto à natureza jurídica da parcela. A invocação dos Temas 24 (RE 563708) e 41 (RE 563965) do STF não afasta a conclusão adotada, pois a decisão não reconhece direito adquirido a regime jurídico, mas assegura a observância da paridade e da irredutibilidade de vencimentos. A aplicação cumulativa do reajuste linear de 4% e da reestruturação remuneratória de 20% não configura bis in idem, por possuírem naturezas jurídicas distintas e decorrerem de fundamentos normativos diversos. O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais à solução da controvérsia. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055268-82.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e OUTROS e como Embargado JORGE AUGUSTO TEIXEIRA MONTEIRO DA COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, e CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S